Tribunal: TJMT
Processo: 1004076-32.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004076-32.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 004.283.381-78 (EMBARGANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1344-88 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGADOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS COM ASSINATURA DIVERGENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTECEDENTES – DISCUSSÃO JUDICIAL DA REGULARIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISÂNGELA SOUZA DE ALMEIDA, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1004076-32.2021.8.11.0002, manejado por ITAÚ UNIBANCO S/A, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS COM ASSINATURA DIVERGENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTECEDENTES – DISCUSSÃO JUDICIAL DA REGULARIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança.

Havendo inscrições legítimas do nome da parte apelada nos cadastros de proteção ao crédito, anteriores à discutida nos autos, deve ser afastada a condenação em pagamento de indenização a título de dano moral, a teor da Súmula 385 do STJ.”
(Id. 132806158).

Em suas razões, de Id. 134113153, a parte embargante sustenta que o julgado é contraditório, ao argumento de que o documento colacionado pelo apelante não comprova a existência de negativação anterior, o que afastaria a aplicação da súmula 385 do STJ.

Aduz, ainda, que o acórdão é omisso, uma vez que não analisou a alegação de que no presente caso não se aplica a súmula 385 do STJ, em virtude do pedido indenizatório estar embasado na cobrança indevida de contrato de serviço realizado mediante fraude.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para sanar a contradição e as omissões apontadas, restabelecendo os termos da sentença de primeiro grau.

Os embargados ofertaram contrarrazões, de Id. 135248180, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em contradição, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada no ponto em que aplicou a súmula 385, cujos trechos seguem transcritos:

“
[...]

Pois bem. É cediço que para se configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso em tela, a inscrição do nome da apelante no CCF ensejaria, em tese, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada.

No entanto, conforme se verifica no documento de ID. 122051650 - pág. 4, a apelada contém outras inscrições anteriores à discutida nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a existência de um único outro registro anterior regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por danos morais, em virtude de indevido protesto ou qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia, que, por força da preexistência de legítima anotação, não aumenta o descrédito contra sua pessoa, por parte de terceiros, assim como não lesa a sua honra.

(...)

Calha ponderar, que para o caso em apreço a configuração do dano moral está atrelada a negativação do nome da apelada, o que, comprovadamente, não se trata da primeira ocorrência e faz recair a incidência da súmula 385 do STJ, in verbis:

“Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Desse modo, tem-se que a existência de restrição creditícia anterior àquela que foi considerada irregular, cuja legitimidade não foi desconstituída, afasta a configuração do dano moral, consoante o que dispõe a Súmula 385 do STJ. devendo ser reformada a sentença nesse aspecto. ” (destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu no caso dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022